Tribunal: CARF
Processo: 11557.003718/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003718/2009-24
ACÓRDÃO
2301-012.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DE PAULA PANIFICADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2001
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS
DA PROVA. VALOR DA MULTA.
Constitui infração ao artigo 33, § 2° da Lei n° 8.212/91 a não apresentação
de Livro Diário e outros documentos solicitados pela fiscalização. O
adimplemento das contribuições para a Previdência Social em
conformidade com a legislação não a isenta da obrigação de apresentar os
documentos solicitados pela fiscalização.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003718/2009-24
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infringência ao art. 33, § 2° da Lei n° 8.212/91, pela não apresentação,
na data estipulada, dos seguintes documentos:

Livros Diário/Plano de Contas e respectivos Livros Razão, referentes aos
exercícios 1991 a 2000;

Contrato Social e alterações;

Cartão CNPJ;

Declarações de Imposto de Renda — Pessoa Jurídica — IRPJ;

Termo de Opção pelo REFIS/Confirmaçâo e DARF's.
1.1. Os documentos em questão foram solicitados por meio dos TIAD -Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos, de 13/07/2001, 28/11/2001 e
03/12/2001, cujas cópias constam de fls. 07/09.
2. Valor da Multa: R$ 45.486,36 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e
seis reais e trinta e seis centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa apresentou impugnação tempestivamente, alegando em síntese
que:
3.1. "... a fiscalização não atentou para o fato de que a defendente encerrou sua
atividade empresarial em dezembro de 1997 (...). Isso por si só justifica —de sobra
— a não apresentação de livros e documentos posteriores à cessação da
atividade".
3.2. Conforme se verifica no Relatório Fiscal, foram repetidas autuações
anteriores, o que demonstra que a fiscalização, mesmo sabendo da
impossibilidade de apresentação desses livros e documentos, insiste na autuação
da defendente, embora saiba estar ela rigorosamente em dia com o parcelamento
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003718/2009-24
3
reconhecido no REFIS. Tal postura desrespeita o devido processo legal — garantia
que lhe é assegurada pela CF.
3.3. "Assim, não há que se falar em falta de apresentação dos documentos acima
relacionados, e sim erro na aplicação da Lei por parte dos fiscais do INSS, dada a
impossibilidade material do atendimento de tal exigência".
3.4. Impugna também o valor da multa aplicada, considerando que jamais teve
um faturamento igual ao mesmo.
4. Solicita "a produção de prova documental, pericial e a revisão da autuação,
tudo dentro do princípio Constitucional do direito ao contraditório e à ampla
defesa", conforme art. 5°, incisos LIV e LV da CF.
5. Requer, em face do exposto, seja julgada improcedente a presente autuação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA
PROVA. VALOR DA MULTA.
Constitui infração ao artigo 33, § 2° da Lei n° 8.212/91 a não apresentação de
Livro Diário e outros documentos solicitados pela fiscalização.
O fato da empresa estar em dia com suas contribuições para a Previdência Social
não a isenta da obrigação de apresentar os documentos solicitados pela
fiscalização.
Cabe à empresa o ônus da prova.
O cálculo da multa está de acordo com o disposto no art. 283, inciso 11, alínea "j"
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
combinado com o art. 292, inciso IV do mesmo Regulamento, em face da empresa
ter incorrido em agravante prevista no art. 290, inciso V do RPS.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Cientificado da decisão de primeira instância em o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário tempestivo (fl. 100) alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando as
mesmas razões de fato e de direito apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003718/2009-24
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre auto de infração em que constatada a infringência ao art. 33, §
2o, da Lei 8.212/91.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
7. Os argumentos utilizados pela impugnante não foram capazes de ilidir o
procedimento fiscal como será demonstrado a seguir.
8. Primeiramente, esclarecemos que o Auto de infração em epígrafe encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido emitido de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no “caput” do artigo 33 da Lei n°. 8.212/91.
9. De acordo com o art. 33, § 30 da Lei 8.212/91, cabe à empresa o ônus da prova.
A autuada não comprova que esteve com suas atividades paralisadas após
dezembro de 1997. Foram juntados à defesa apenas documentos que mostram
que após esta data a empresa não teve mais empregados, quando deveriam ter
sido juntados outros tipos de livros e documentos que comprovassem que a
mesma não teve mais movimentação, como por exemplo, Livros de Entrada e
Saída de Mercadorias, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e última
Nota Fiscal de Serviço emitida e posterior em branco.
10. Deve ser destacado que a apresentação de alguns documentos solicitados
pela fiscalização não dependiam da empresa estar paralisada ou em atividade,
como é o caso do Contrato Social e alterações, cartão do CNPJ, Declarações de
Imposto de Renda e Termo de Opção pelo REFIS. E mesmo esses documentos não
foram apresentados durante a ação fiscal.
11. Ressaltamos que o fato da empresa estar em dia com suas contribuições para
a Previdência Social não a isenta da obrigação de apresentar os documentos
solicitados pela fiscalização.
12. Pelo já exposto, verifica-se que não houve erro na aplicação da Lei por parte
da fiscalização, como argüido em 3.3.
13. Conforme descrito no item 4 do Relatório Fiscal da Infração (fl. 02) e no Termo
de Verificação de Antecedente de Infração (fl. 10), a empresa já foi autuada em
duas ações fiscais anteriores, por meio dos Autos-de-Infração discriminados a
seguir, o que constitui circunstância agravante prevista no art. 290, inciso V do
Regulamento da Previdência Social —RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
- AI 32.352.561-0, lavrado por infringência ao art. 32, inciso III da Lei 8.212/91,
transitado em julgado administrativo em 14/03/1998;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003718/2009-24
5
- AI 35.135.137-0, lavrado por infringência ao art. 33, § 2° da Lei 8.212/91,
transitado em julgado administrativo em 08/12/2000.
13.1. De acordo como art. 292, inciso IV do RPS, a reincidência no mesmo tipo de
infração eleva a multa em três vezes (caso do Al 35.135.137-0) e a reincidência em
infrações diferentes em duas vezes (caso do AI 32.352.561-0).
13.2. Não foram configuradas circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
conforme Relatório Fiscal da Infração, à fl. 02 — item 5.
14. Desse modo, a MULTA é devida e foi corretamente aplicada baseada no art.
283, inciso II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99 combinado com o art. 12 da Portaria MPAS n°
1.987/2001, elevada em seis vezes em face das duas reincidências descritas no
item anterior.
15. Com relação à solicitação constante do item 4, esclarecemos que a empresa
não especificou o tipo de provas que pretende apresentar.
16. Destacamos o que dispõe o artigo 293 parágrafos 3° e 4° do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 293 § 3° - Se o infrator efetuar o recolhimento no prazo estipulado para
interposição de recurso, o valor da multa será reduzido em vinte e cinco por cento.
§ 4° - O recolhimento do valor da multa, com redução' Implicará renuncia ao
direito de defesa ou de recurso.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 269
DF CARF MF
Original